Tribunal: TJES
Processo: 5020217-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020217-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ACIR MENDONCA PEREIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020217-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: ACIR MENDONCA PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIENE DUTRA SALGADO - RJ177189

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Acir Mendonça Pereira Junior contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva com base nos requisitos do art. 313 e art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a garantia da ordem pública; (iii) avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) constatar a observância do dever de reavaliação da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar apresenta-se cabível por tratar-se de investigação de delitos cujas penas máximas somadas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
encontra amparo nos elementos colhidos no inquérito policial e na denúncia, os quais descrevem a conduta de guarda e entrega de entorpecentes, sendo a via eleita inadequada para o revolvimento fático-probatório exauriente.

A gravidade em concreto da conduta e a periculosidade social amparam o
periculum libertatis
para garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, especificamente 221 (duzentas e vinte e uma) pedras de crack, 77 (setenta e sete) invólucros de cocaína e 08 (oito) buchas de maconha.

O
modus operandi
empregado, consistente na ocultação de entorpecentes enterrados no quintal e em compartimentos da residência, aliado aos indícios de que o paciente integra a facção criminosa "Primeiro Comando de Vitória" (PCV), demonstra risco efetivo de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.

Inexiste excesso de prazo injustificado quando o trâmite processual observa o princípio da razoabilidade, verificando-se que a instrução aproxima-se do encerramento com interrogatório agendado para o dia 19.01.2026.

O Juízo de origem cumpriu a obrigação de revisar a necessidade da medida extrema em período inferior a 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada em 05.12.2025, em estrita observância ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas de alto poder viciante, somada a indícios de participação em facção criminosa, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não garantem a liberdade provisória se a gravidade concreta da infração e o risco de reiteração recomendam a segregação.

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado sob o critério da razoabilidade, não se configurando pelo simples decurso de tempo cronológico quando o processo mantém marcha regular.

A reavaliação da prisão preventiva em prazo inferior a 90 (noventa) dias pelo juízo de primeiro grau afasta a alegação de irregularidade referente ao dever de revisão periódica da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06; inciso I do art. 313, art. 312 e parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020217-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: ACIR MENDONÇA PEREIRA JUNIOR

Advogados do(a) PACIENTE: DEBORA VAILANTE MAMERI - ES29254, JUSCIANE BARRETO DA SILVA - ES39909, LUCIENE DUTRA SALGADO - RJ177189, PATRICK ABREU PINHO DA SILVA - ES37174

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ACIR MENDONÇA PEREIRA JUNIOR em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, nos autos do Processo tombado sob nº 0000061-37.2025.8.08.0016, por meio do qual fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput (tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de provas de autoria, afirmando que nada de ilícito foi encontrado na posse direta do paciente. Alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 05 (cinco) meses sem o término da instrução. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia e a desproporcionalidade da medida extrema.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos existentes nos autos, notadamente a denúncia e o auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso em 28 de maio de 2025, na localidade de Córrego São Domingos, zona rural de Brejetuba/ES.

Extrai-se dos autos que, após receberem informações sobre tráfico de drogas na região, policiais militares realizaram monitoramento e teriam visualizado a comercialização de entorpecentes. Segundo os relatos, o paciente teria sido visto retirando drogas de um esconderijo "embaixo de um tanque" para entregá-las a um usuário.

Durante as diligências no local, foram apreendidos materiais ilícitos expressivos:
08 (oito) buchas de maconha, 10 (dez) papelotes de cocaína, 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e 221 (duzentas e vinte e uma) pedras de crack
, estes últimos encontrados enterrados no quintal, além de quantia em dinheiro. Consta, ainda, a informação de que os envolvidos, incluindo o paciente, teriam admitido informalmente integrar a facção criminosa denominada "Primeiro Comando de Vitória" (PCV).

Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, ao analisar o pleito de revogação da prisão preventiva, manteve a segregação cautelar para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delitos (tráfico de drogas e associação) cujas penas máximas, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, os elementos colhidos no inquérito policial e narrados na denúncia, descrevendo a conduta do paciente na guarda e entrega de entorpecentes, são suficientes para esta fase.

Também entendo configurado o
periculum libertatis
, não havendo que se falar em fundamentação genérica. A apontada autoridade coatora declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar a
gravidade em concreto
da conduta para justificar a garantia da ordem pública.

Ressalte-se que, embora a defesa alegue condições pessoais favoráveis, a periculosidade social e o risco à ordem pública se evidenciam pelas circunstâncias fáticas da prisão. A apreensão de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes de alto poder viciante — notadamente
221 pedras de crack e 67 pinos de cocaína
— já constitui forte indicativo de dedicação intensa à atividade ilícita, o que desborda da normalidade do tipo penal.

Contudo, a gravidade em concreto da conduta é exponenciada pelo
modus operandi
empregado (ocultação de drogas enterradas e em compartimentos da residência) e, sobretudo, pelos indícios de que o paciente e seus comparsas teriam se deslocado para o interior do estado a serviço de facção criminosa (
PCV
), com o intuito de implantar ponto de tráfico na região. Tais elementos sugerem risco efetivo de reiteração delitiva e indicam uma periculosidade que recomenda a manutenção da custódia para acautelar o meio social.

No que tange à alegação de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, não resultando o eventual excesso da mera soma aritmética dos lapsos temporais previstos na lei, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Nessa toada, verifica-se que os pleitos da defesa foram analisados com a devida celeridade, não se vislumbrando desídia por parte do Poder Judiciário que justifique a concessão da liminar.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora há o registro de que o interrogatório do paciente foi designado para o dia 19.01.2026, de modo que o feito aproxima-se do final da instrução para julgamento do mérito.

Por fim, no que concerne ao pleito de inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), consta no andamento processual dos autos originários que houve decisão proferida na data de
05.12.2025
reavaliando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nota-se, assim, que as circunstâncias do caso conferem especial gravidade ao delito e demonstram a periculosidade social do paciente, justificando a manutenção da custódia cautelar e afastando a adequação de medidas cautelares para o paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)